Tribunal: TCU
Processo: 029.807/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10677/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.807/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Ribeiro Dias Pires (XXX.274.247-XX); Antonio Carlos de Oliveira Junior (XXX.742.087-XX); Cezar Augusto Ribeiro da Costa (XXX.350.547-XX); Foluke Salgado de Assis (XXX.251.387-XX); Frederico Lagemann (XXX.087.410-XX); Frederico de Lima Marques (XXX.964.307-XX); Haslan Jose Goncalves Pedro (XXX.754.114-XX); Joao Paulo Garrido (XXX.301.137-XX); Rodrigo Cunha Santos (XXX.797.067-XX); Vinicius Cappelli Davila (XXX.425.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.